Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores e de indenização por danos morais, em virtude de contrato de empréstimo consignado. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A recorrente pretende indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados em sua conta. Não obstante, o desconto mensal de R$ 163,40 no benefício previdenciário da autora, referente a empréstimo consignado por ela não contratado, por si só, não caracteriza dano moral. Não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. A busca pela solução administrativa, ainda que infrutífera, configura mero aborrecimento do cotidiano. Os descontos indevidos caracterizam apenas prejuízo material, o qual, de acordo com a sentença não recorrida pelo réu, deverá ser restituído em dobro à autora. De igual forma, a resistência do réu em exigir as prestações do empréstimo não se mostra abusiva, pois não se trata de valores que representam direitos incontroversos da autora. Ao contrário, é demanda que somente se solucionou por intermédio do processo judicial. Desse modo, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W